Tribunal: CARF
Processo: 10580.727418/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727418/2014-41
ACÓRDÃO
2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J B REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no
70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art.
59 do mesmo diploma, não há que se cogitar a nulidade da autuação.
AUTUAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INFORMAÇÕES EM GFIP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a produção de provas que visam desqualificar as
informações por ele mesmo inseridas em GFIP, utilizadas como base para
apuração de contribuições não recolhidas.
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
OCORRÊNCIA.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei
no 9.430/96 há de ser a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
14.689/2023.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%
deve ser aplicada por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a
multa de 150% para 100% em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por J B REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (DRJ/POA), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes
exigências:
AI n.o DEBCAD 51.057.217-0, no valor de R$ 989.916,25 (novecentos e oitenta e
nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), relativo ao
lançamento de contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados, nas competências janeiro de 2011 a dezembro de 2011,
inclusive gratificação natalina de 2011 (competência 13/2011)
AI n.o DEBCAD 51.057.218-9, no valor de R$ 243.519,87 (duzentos e quarenta e
três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), relativo ao
lançamento de contribuições destinadas a outras entidades e fundos, no caso, ao
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação),
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do
Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre as
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
3
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, nas
competências janeiro de 2011 a dezembro de 2011, inclusive 13/2011
Em sua peça impugnatória (f. 68/90) afirma que
demonstrará a seguir a flagrante ilegalidade da inclusão na base de cálculo da
contribuição previdenciária das parcelas relativas ao aviso prévio indenizado,
bem como ao décimo terceiro salário proporcional ao período do aviso prévio
indenizado (também denominado de décimo terceiro salário indenizatório); ao
terço constitucional de férias; aos valores pagos aos empregados nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento anteriores à concessão do auxílio-doença ou do
auxílioacidente; ao auxílio-creche; ao salário-maternidade; e às férias gozadas
pelo segurado; tendo em vista que tais verbas não integram o salário-de-
contribuição por não configurarem remuneração do empregado decorrente do
trabalho.
Pretendeu a realização de diligência para que respondido aos seguintes
questionamentos:
a) qual a base de cálculo dos lançamentos fiscais com a exclusão das parcelas
relativas ao aviso prévio indenizado, bem como ao décimo terceiro salário
proporcional ao período do aviso prévio indenizado (também denominado de
décimo terceiro salário indenizatório); ao terço constitucional de férias; aos
valores pagos aos empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
anteriores à concessão do auxílio-doença ou do auxílio-acidente; ao auxílio-
creche; ao salário-maternidade; e às férias gozadas pelo segurado; tendo em
vista que tais verbas não integram o salário de-contribuição por não
configurarem remuneração do empregado decorrente do trabalho?
b) Qual o valor devido pelos novos cálculos?
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ÔNUS DA PROVA.
A impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se destina a suprir prova que caberia à própria
impugnante trazer aos autos, juntamente com suas razões de impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
4
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição, para o segurado empregado, corresponde, na forma
da lei, à remuneração total por ele auferida junto à empresa. Em conseqüência,
para que determinada vantagem decorrente da relação laboral não componha o
respectivo salário-de-contribuição, há a necessidade de expressa previsão legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que evidenciada a intenção de
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das condições pessoais
do contribuinte, capazes de afetar a obrigação tributária principal, bem assim de
modificar característica essencial da obrigação tributária principal, de forma a
evitar o pagamento das contribuições devidas. (f. 128)
Cientificado em 13 de maio de 2015 da decisão da DRJ (f. 141), apresentou, em
19 de fevereiro de 2015, recurso voluntário (f. 143/173), repisando as teses declinadas em sede
de impugnação. Afirma que
é ônus da Fiscalização (e não do contribuinte) demonstrar analítica e
precisamente como foi calculada a contribuição previdenciária cobrada por meio
do lançamento. Se a DRJ não consegue identificar se as parcelas foram ou não
consideradas para efeito de cálculo, a questão deixa de ser a procedência parcial
do auto de infração, como pretendeu a recorrente, para a declaração de
nulidade do lançamento, na forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72, por
insegurança jurídica da matéria tributável.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Em que pese ter intitulado o capítulo de “Pedido de Diligência e Ônus da Prova”,
o que pretende é a decretação da nulidade da autuação. Afirma ser
[d]efeso à Administração Pública exigir tributo sem base imponível. Embora a
DRJ recuse-se a aceitar a posição consolidade pelos Tribunais, o CARF, por
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
5
imposição normativa, reproduzida inclusive em seu novíssimo Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/15, tem que excluir do lançamento as
contribuições previdenciárias incidentes sobre aviso prévio indenizado, terço
constitucional de férias, (...), conforme decidido pelo STJ sob a sistemática do
recurso repetitivo.
Assim, é indiferente se a diligência ocorrerá antes ou depois do julgamento. O
pedido serviu apenas para materializar a discussão jurídica instaurada nos
presentes autos. Em outras palavras, a empresa não precisa apresentar estas
apurações pois sua linha de defesa independe de qualquer prova material. O que
se discute é a juridicidade da imposição da contribuição previdenciária sobre a
totalidade dos rendimentos.
Também não assiste razão à DRJ quando afirma que é ônus da empresa provar
que foi cobrada sobre as parcelas discutidas.
(...)
Se a DRJ não consegue identificar se as parcelas foram ou não consideradas
para efeito de cálculo, a questão deixa de ser a procedência parcial do auto de
infração, como pretendeu a recorrente, para a declaração de nulidade do
lançamento, na forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72, por insegurança
jurídica da matéria tributável. (f. 150/151; sublinhas deste voto)
Para melhor compreensão do que decidido pela instância a quo, peço vênia para
efetuar a transcrição, no que importa:
As bases de cálculo consideradas nos lançamentos impugnados foram obtidas
diretamente das GFIPs entregues pela empresa, nas quais devem ser
informados, dentre outros dados, todos os fatos geradores, bases de cálculo e
valores devidos de contribuição previdenciária.
Veja-se, nesse sentido, o disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 24
de julho de 1991, redação dada pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009,
combinado com o artigo 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social -
RPS aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999. Assim também, o
artigo 47, inciso VIII, da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de novembro de
2009 (DOU de 17 de novembro de 2009), e o Capítulo I, n.o 4, do Manual da
GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4 (1 ), aprovado pela Instrução Normativa
RFB n.o 880, de 16 de outubro de 2008 (DOU de 17 de outubro de 2008).
Surpreende, portanto, que a empresa, que declarou, em suas GFIPs, todos os
fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos de contribuição
previdenciária – que serviram de base para os lançamentos impugnados –,
venha, agora, ela própria, questionar os montantes assim declarados.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
6
Em relação às parcelas ora questionadas pela empresa, há que se ressaltar, de
uma parte, que não há nos autos nenhuma evidência de que valores pagos a
tais títulos tenham sido incluídos no lançamento; e, de outra parte, que a
impugnante não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, forte no artigo 28 do
Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011, de demonstrar a efetiva inclusão
desses valores nas bases de cálculo consideradas nos lançamentos ora
impugnados. (f. 134; sublinhas deste voto)

Na peça de ingresso reconhece que “o recolhimento a menor das contribuições
previdenciárias, neste caso derivou de um erro do seu setor administrativo.” (f. 70) O “erro”, de
acordo com o relatório produzido pela fiscalização, foi o de declarar ser optante do SIMPLES
NACIONAL, quando nunca o fora. Confira-se:
A empresa auditada tem como objeto social o fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente para empresas e fornecimento de lanches e
cafés.
A empresa nunca foi optante do SIMPLES NACIONAL, mesmo assim, declarou
na GFIP do ano de 2011 como sendo optante (código 2), ou seja, não informou o
código correspondente a não optante do SIMPLES (código 1) e recolheu apenas a
parte de segurado. (f. 19; sublinhas deste voto)
Pretende inverter o ônus probatório à autoridade fiscalizadora, quando certo
que sobre seus ombros recaía, não havendo que se falar em nulidade, mormente quando a
apuração do montante devido se deu com base nas informações prestadas pela própria parte ora
recorrente em sua GFIP. Transcrevo, mais uma vez, por oportuno, o que consta no Relatório Fiscal:
FATO GERADOR
10. Salário de contribuição declarado em GFIP.
10.1. Pagamento de remuneração declarado em GFIP, com base no qual a
empresa, apenas, recolheu o desconto dos segurados empregados. Os valores
das contribuições restantes, correspondentes à parte patronal e de terceiros,
não foram declarados na GFIP nem recolhidas aos cofres públicos.
11. Estes Autos de Infração – AI se referem especificamente às contribuições não
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP da empresa, por ter declarado como
optante do SIMPLES, no período de 01/11 a 12/11, incluindo o 13o .
12. Em consulta realizada nos sistemas corporativos informatizados de
arrecadação da Receita Federal do Brasil, verificou-se que o contribuinte em
epígrafe entregou as GFIP’s relativas aos trabalhadores em todas as
competências do período auditado, porém, com informações incompletas, pois
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
7
ao informar a opção do SIMPLES NACIONAL, inibiu o cálculo da contribuição
correspondente à parte patronal e dos terceiros. (f. 20)
Em que pese ter a DRJ expressamente frisado que “não há nos autos nenhuma
evidência de que valores pagos a tais títulos tenham sido incluídos no lançamento” deixou a
Recorrente de envidar quaisquer esforços no sentido de suprir a deficiência probatória, sem que
qualquer documentação tenha sido acostada seja à peça de impugnação, seja à peça recursal.

Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade do auto de infração.
II – DO MÉRITO
II.1 – DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
A partir das f. 151 do recurso voluntário despende longas laudas acerca de quais
parcelas integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Colaciona a legislação de
regência, bem como lições jurisprudenciais e doutrinárias. Negligencia, contudo, que para a
análise do (des)acerto da base de cálculo necessária a produção de provas hábeis a demonstrar a
inclusão de verbas albergadas por imunidade, isenção ou que configurem hipótese de não
incidência de contribuições previdenciárias.
Conforme aclarado do tópico precedente, para os lançamentos que ora estão
sendo impugnados, a base de cálculo foi extraída da própria GFIP apresentada pela parte
Recorrente. Caso ali tenha, inadvertidamente, incluído verbas que escapariam à incidência de
contribuição, caberia à ela comprová-las.
Deveras, como bem pontuado na peça recursal, estão os julgadores integrantes
deste eg. Conselho obrigados a reproduzir “as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos” – ex vi do art.
99 do RICARF. Entretanto, tal obrigação somente existe quando as provas acostadas ao caderno
processual comprovam a subsunção da realidade dos fatos à jurisprudência de vinculante. Não é
possível promover reforma em autuação que goza de presunção relativa de certeza e liquidez,
ultimada com base nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, sem que haja provas
daquilo que se alega. Alegação desprovida de provas é ineficaz, como há muito sinaliza o brocardo
latino "allegatio et non probatio quasi non allegatio." Deixo de acolher, por esses motivos, a
pretensão.
II.2 – DA MULTA QUALIFICADA
Colaciono os motivos que ensejaram a aplicação da multa de 150% lançados no
Relatório Fiscal:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
8

A empresa nunca foi optante do SIMPLES NACIONAL, mesmo assim, declarou
na GFIP do ano de 2011 como sendo optante (código 2), ou seja, não informou o
código correspondente a não optante do SIMPLES (código 1) e recolheu apenas a
parte de segurado.
(...)
19. A declaração de opção pelo SIMPLES indevidamente nas GFIP será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), pois caracteriza, em tese, a prática
do crime de falsificação de documento público, capitulado no art. 297, parágrafo
3o , III, do Código Penal.
20. Da Qualificação da Multa:
20.1. A empresa, ao se declarar na GFIP como optante do Simples Nacional,
inibiu o cálculo das contribuições patronais (empresa e RAT) e as devidas a
outras entidades e fundos (Terceiros) que deveriam ser declaradas e recolhidas
na sua totalidade e não apenas os valores descontados dos segurados.
20.2. Diante desta omissão, sobre os valores a serem pagos, correspondentes ao
levantamento ‘BF“, deverão incidir multa qualificada de 150%, conforme o art.
44, inciso I, § 1o da Lei 9.430/96, ”in verbis”:
(...)
21. Desta forma, a empresa foi enquadrada nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502 de
30 de novembro de 1964, por sonegação e fraude, pois deixou de pagar o tributo
devido (contribuição patronal e para outras entidades e fundos) e inseriu na GFIP
o código 2 de optante pelo simples, quando deveria preencher com o código 1,
não optante pelo simples, com base na Instrução Normativa RFB no 763 de 1o de
agosto de 2007 e Instrução Normativa RFB no 925 de 06.03.2009 publicada no
DOU de 09.03.2009 art. 2o , incisos I e II.
Em suma, o motivo para a qualificação da multa foi a inserção, em todos as
competências fiscalizadas, de que seria a Recorrente optante do SIMPLES NACIONAL, quando
sabidamente não o era.
Ponho-me de acordo com o entendimento externado pelo Cons. Cleberson Alex
Friess, no acórdão de no 2401-003.944, que, ao apreciar situação análoga concluiu pela presença
do dolo na conduta perpetrada pelo sujeito passivo. Peço licença para transcrever as razões de
decidir naquela oportunidade declinadas:
De fato, as regras de experiência demonstram inúmeros casos de empresas que
cometem erros no preenchimento do documento, excluindo inconscientemente
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
9
as informações corretas apresentadas anteriormente na GFIP, por falta de
uma adequada compreensão da sistemática de retificação da declaração.
20. Entretanto, a fiscalização não sustenta a aplicação da multa qualificada no
erro ocorrido na retificação dos documentos de confissão de dívida. Como
já referido em outro ponto, o motivo da exasperação da penalidade, segundo a
fiscalização, diz respeito ao fato de o sujeito passivo declarar de forma dolosa, ao
longo de todos os meses dos anos de 2009 e 2010, a informação falsa em GFIP
de que era optante pelo Simples Nacional.
21. Não só o conjunto fático-probatório dos autos, mas também a linha
argumentativa da recorrente, demonstram sem dúvidas que houve a
inserção de informação inexata em GFIP, visto que o sujeito passivo não
era optante pelo regime simplificado de tributação no período fiscalizado.
22. Por seu turno, em que pese o ponto de vista exposto pela recorrente, a
falta da condição de optante pelo Simples Nacional não decorre de
controvérsias sobre questões de direito, interpretação ou aplicação de
preceitos normativos, visto que a legislação tributária, nesse ponto, é
demasiadamente inequívoca acerca da necessidade de inclusão formal no
Simples Nacional para quem deseja usufruir da sistemática de tributação mais
benéfica da Lei Complementar no 123, de 2006, e suas alterações.
23. Daí porque, longe de qualquer equívoco de preenchimento, entendo
que a recorrente prestou, de forma consciente, intencional e reiterada,
informações inverídicas em GFIP quanto à sua situação perante o Simples
Nacional, com a finalidade de manter em erro a fiscalização tributária e reduzir
as contribuições devidas.
24. Reforça a certeza da conduta dolosa, o fato de a recorrente ter
apresentado Declarações Econômico-Fiscais (DIPJ) para os anos-calendário de
2009 e 2010, conforme já mencionado nos autos, pelas quais manifesta a
expressa opção pela tributação pelo lucro presumido (fls. 557/571).
24.1 Tal conduta só vem a reafirmar as evidências de existir uma intenção
firme e deliberada do sujeito passivo no sentido de afastar ilicitamente o
pagamento das contribuições previdenciárias patronais e daquelas
contribuições decorrentes de lançamento reflexo, destinadas a terceiros, pois
controladas e confessadas por meio da entrega de declaração fiscal específica
(GFIP).
25. Com efeito, ao prestar informação sabidamente não verdadeira em
GFIP, tal comportamento tem o condão de inibir o cálculo - realizado pelo
sistema gerador do documento fiscal - quanto à parte patronal da
contribuição previdenciária, bem como no que toca às contribuições devidas a
terceiros.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.255 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727418/2014-41
10
No caso em espeque, registrado pelas autoridades fazendárias que a empresa
jamais fora optante pelo SIMPLES, inexistindo quaisquer dúvidas acerca de tal fato. Tanto é assim
que alega exclusivamente a ocorrência de “erro do seu setor administrativo.” Restando
evidenciado o dolo da conduta, há de ser a multa qualificada mantida.
Contudo, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023 promoveu alterações na
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passando a dispor o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.
Portanto, por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional, há de ser a multa reduzida de 150% para 100%.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento parcial ao
recurso para reduzir a multa de 150% para 100% em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Original